Tribunal: STF
Processo: ARE 1547911
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Regional Federal da 3ª Região, cuja ementa transcrevo:



    “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. ART. 1.021, § 3º DO NCPC. REITERAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. - A vedação insculpida no art. 1.021, §3º do CPC/15 contrapõe-se ao dever processual estabelecido no §1º do mesmo dispositivo. - Se a parte agravante apenas reitera os argumentos ofertados na peça anterior, sem atacar com objetividade e clareza os pontos trazidos na decisão que ora se objurga, com fundamentos novos e capazes de infirmar a conclusão ali manifestada, decerto não há que se falar em dever do julgador de trazer novéis razões para rebater alegações genéricas ou repetidas, que já foram amplamente discutidas. - Agravo interno desprovido”. (eDOC 48, p. 7)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI e LV, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que, na origem, cuida-se de embargos opostos em face de execução fiscal voltada à cobrança de PIS de agosto, setembro, outubro e dezembro de 1991, baseada nos Decretos-leis 2.445 e 2.449, ambos de 1988. 



    Narra-se que, em 1991, impetrou-se mandado de segurança para afastar a incidência da Medida Provisória 297/1991, que modificou o prazo de recolhimento dessa contribuição, para que fosse aplicado o prazo de recolhimento previsto na Lei 8.019/1990.



    Afirma-se que denegou-se a segurança, determinado-se a aplicação do prazo de recolhimento da Lei 8.019/1990 aos fatos geradores ocorridos de maio a setembro de 1991. Aduz-se que, entretanto, o Tribunal de origem aplicou legislação diferente da determinada por sentença, a saber, a Lei Complementar 7/70, em afronta à segurança jurídica e à coisa julgada.



    Assevera-se a necessidade de reforma do acórdão recorrido para determinar que se observe a sentença mandamental, de modo a aplicar à revisão prevista na Lei 8.0191990, e não a Lei Complementar 7/70.



    Por fim, aduz-se afronta à ampla defesa, em face do indeferimento da sustentação oral no julgamento do agravo interno interposto 



     É o relatório. 



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser legítima a cobrança da contribuição ao PIS, na forma disciplinada pela Lei Complementar 7/70, no período compreendido entre a declaração de inconstitucionalidade dos Decretos-leis 2.445/88 e 2.449/88 e a entrada em vigor da MP 1.212/95. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:



    “TRIBUTÁRIO. PIS. LEI COMPLEMENTAR N. 7/70: LEGITIMIDADE DA COBRANÇA APÓS A DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS-LEIS 2.445/88 E 2.449/88. RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 49/95. EFEITO REPRISTINATÓRIO. 1. O Supremo Tribunal Federal possui o entendimento consolidado no sentido de que é legítima a cobrança da contribuição ao PIS, na forma disciplinada pela Lei Complementar 07/70, no período compreendido entre a declaração de inconstitucionalidade dos Decretos-leis 2.445/88 e 2.449/88 e a entrada em vigor da MP 1.212/95. Precedentes. 2. A Resolução do Senado Federal 49/95, que conferiu efeitos erga omnes à decisão proferida no RE 148.754/RJ, redator para o acórdão Min. Francisco Rezek, Tribunal Pleno, DJ 04.03.1994, fez exsurgir a LC 07/70, numa espécie de efeito repristinatório, de forma que tal norma voltasse a produzir seus efeitos. Precedente. 3. Agravo regimental improvido”. (AI 677.191 AgR, Rel. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe 25.6.2010)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO PIS. LEI COMPLEMENTAR 7/70: PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OUTUBRO/95 E FEVEREIRO/96. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA APÓS A DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS-LEIS 2.445/88 E 2.449/88. AGRAVO IMPROVIDO. I - O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a declaração de inconstitucionalidade dos Decretos-Leis 2.445 e 2.449/1988 fez com que eles nunca houvessem alterado a Lei Complementar 7/70. Assim, legítima a incidência da contribuição para o PIS, nos termos da Lei Complementar 07/1970, no período entre os meses de outubro de 1995 a fevereiro de 1996. Precedentes. II – Agravo regimental improvido”. (AI 806.555 AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011)



    Com relação a esse ponto, transcrevo o seguinte trecho da decisão monocrática mantida pelo voto impugnado:



    “Ainda que assim não fosse, assenta a jurisprudência do C. STJ ser "possível às instâncias ordinárias reconhecerem a nulidade da CDA de ofício, por se tratar de questão de ordem pública relativa aos pressupostos da ação" (REsp 1.666.244/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/06/2017)”, AgInt no AREsp 1219767/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 30/03/2020, DJe 03/04/2020. 



    Ato contínuo, apurou a Receita Federal, ID 107502268 - Pág. 59 : “Os autos do processo em epígrafe, tratam de débitos de PIS inscritos na Dívida Ativa da União, sob o n0 80.7.96.003269-83. Tais débitos inscritos foram declarados em DCTF pelo contribuinte, sendo calculados com base nos Decretos-Leis 2445/88 e 2449/88, que foram julgados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. O contribuinte efetuou o pagamento de parte dos débitos declarados, conforme as guias Darf apresentadas nas fis. 36, 39, 42 e 45. Ainda assim, foi, apurado saldo devedor que foi inscrito em divida ativa, dando origem a estes autos. Como os Decretos -Leis mencionados foram julgados inconstitucionais, foi refeito o cálculo dos débitos de PIS, levando-se em conta a base de cálculo apurada no IRPJ/I992 do contribuinte, conforme fi. 107, e com base na Lei Complementar 7/70. Estes cálculos foram realizados no CADJUD, apurando-se os valores devidos pelo contribuinte com base najá citada LC 7/70. (fls. 108 a 110). Após, foi efetuado o SICALC, fis. 112 a 116, no qual foram imputados aos débitos apurados no CADJUD, os pagamentos efetuados pelo contribuinte constantes das guias Darf, anteriormente mencionadas. Nesta operação, foi apurado saldo devedor de R$ 1 .820.124,18 (um milhão, oitocentos e vinte mil, cento e vinte e quatro reais e dezoito centavos). Fazendo a comparação com o valor inscrito da Dívida Ativa que foi de R$ 1.233,605,26 (fl. 25), apurou-se uma diferença de RS 586.518,92 (quinhentos e oitenta e seis mil, quinhentos e dezesseis reais e noventa e dois centavos), que não foi inscrita. Deste modo, propõe-se a manutenção dos valores inscritos, posto que não foram integralmente pagos pelo contribuinte”. 



    Para a exata situação dos autos, envolvendo os Decretos-Lei 2.445 e 2.449/1988, existe o Recurso Repetitivo REsp 1115501/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 10/11/2010, DJe 30/11/2010, que admite o prosseguimento da cobrança, sem a necessidade de substituição do título executivo :



    (...)



    Neste passo, calculando-se o PIS com base na LC 7/70, aplica-se a semestralidade insculpida no art. 6º da norma, caindo por terra o debate atinente à MP 297/1991, que alterou o vencimento da exação ( art. 2º, IV - Contribuições para o Finsocial, o PIS/PASEP e sobre o Açúcar e o Álcool, até o quinto dia do mês subseqüente ao de ocorrência dos fatos geradores), aqui combatido pelo contribuinte, atrelado à disposição anterior contida nos Decretos 2.445/1988 e 2.449/1988. 



    Em suma, ao que se extrai dos autos, ênfase ao ID 107502268 - Pág. 59, já foi ajuizada a demanda executiva com dedução do valor reconhecido inconstitucional pela Suprema Corte, daí a improcedência aos embargos”. (eDOC 21, p. 5-7 - grifou-se) 



    Nesses termos, entendo que o assentado pela instância de origem está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    No mais, registro que, no que se refere à controvérsia quanto à ampla defesa e aos limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que, se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria (Tema 660). Transcrevo sua ementa:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente